Tribunal: TJES
Processo: 0010504-05.2015.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010504-05.2015.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO ARANHA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDUARDO ARANHA DOS SANTOS
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Colatina
, que procedeu à unificação das penas impostas ao recorrente, convertendo, ainda, a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer seja concedido o direito de cumprir simultaneamente a pena privativa de liberdade e restritiva de direito.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MPES.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)0010504-05.2015.8.08.0014

AGRAVANTE: EDUARDO ARANHA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução
penal interposto por
EDUARDO ARANHA DOS SANTOS
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Colatina
, que procedeu à unificação das penas impostas ao recorrente, convertendo, ainda, a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer seja concedido o direito de cumprir simultaneamente a pena privativa de liberdade e restritiva de direito.

Pois bem.

Sobre o tema, o entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva” (STJ, AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Nesse sentido, esta Colenda Corte tem se manifestado:

[...] Tratando-se de reeducando condenado a duas penas privativas de liberdade em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos, não há que se falar em fixação de regime semiaberto após a unificação das penas, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas reprimendas. Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. Precedentes.2. Recurso provido. (TJES, Agravo de Execução Penal, 100200037453, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 21/10/2020, DJe 16/11/2020)

[...] Levando-se em consideração que o reeducando cumpria pena em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. (TJES, EP: 00101478220218080024, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/08/2021, DJe 13/08/2021)

No caso dos autos, verifico que quando sobreveio nova condenação penal o recorrente estava em regime aberto, tendo o juízo da execução penal regredido tal regime para o semiaberto. Ademais, esta nova condenação que ensejou a unificação das penas também havia sido substituída por penas restritivas de direito.

Em outras palavras, foi aplicada uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Assim, tratando-se de reeducando que já cumpria a pena em regime aberto, sobrevindo nova condenação também para cumprimento em regime aberto, tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há que se falar em fixação de regime semiaberto após a unificação das penas, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas reprimendas, conforme artigo 44, § 5º, do CP.

Mais uma vez, na mesma linha, é o precedente da Corte:

HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL AFASTADA. COMPATIBILIDADE NO CUMPRIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Apesar da impossibilidade de utilização do writ impetrado como substitutivo de agravo em execução, quando constatada flagrante ilegalidade e considerando o lapso temporal para a remessa do Agravo em Execução Penal, pertinente o conhecimento do writ e a concessão da ordem. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva (STJ, AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Em consonância com tal entendimento da Corte Superior, a aplicação das disposições do art. 111 do CPP, com a unificação das reprimendas mediante soma das penas impostas somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, for novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas. 3. Não poderia o magistrado a quo proceder à alteração do regime pura e simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea. 4. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043798, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Isso posto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO COM RESTRITIVAS DE DIREITO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade acontece apenas para fins de compatibilização das regras de cumprimento de pena. Possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.